Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702302-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rossi Soluções Distribuidora de Produtos de Segurança Ltda Agravado: Solução Internet Telecomunicações Comércio e Serviços de Informática Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Rossi Soluções Distribuidora de Produtos de Segurança Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, nos autos do processo no 0703192-70.2020.8.07.0019, assim redigida: “1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA em desfavor de SOLUCAO INTERNET TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. O exequente apresentou a petição de ID 4106715375, pleiteando a realização de pesquisa de bens por meio do Sistema SISBAJUD. 3. Este Juízo indeferiu o pedido de bloqueio de valores pelo Sistema SISBAJUD, até porque a parte exequente não comprovou as diligências realizadas para localizar bens como preceitua o artigo 798, inciso II, alínea "c" do Código de Processo Civil - CPC (ID 106715375). 4. A parte exequente interpôs agravo de instrumento (AGI 0734478-89.2021.8.07.0000) perante nosso Egrégio Tribunal de Justiça em face da referida decisão. 5. O Eminente Desembargador Relator antecipou a tutela recursal para determinar a realização de pesquisas de bens passíveis de penhora no sistema SISBAJUD, objetivando localizar bens passíveis de penhora da parte executada (ID 107240554). 6. Em cumprimento ao r. decisum proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, este Juízo promoveu a pesquisa no sistema SISBAJUD para localizar ativos financeiros da parte executada, que resultou infrutífera (ID 98863419). 7. Novamente, a parte exequente requer a pesquisa de bens passíveis de penhora da parte executada, agora, pelo sistema RENAJUD (ID 109079221). 8. Indefiro o pedido de ID 109079221, uma vez que não vislumbro nos autos qualquer tentativa da parte exequente em diligenciar junto ao DETRAN/DF, com o fim de localizar veículos em nome da parte executada. 9. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora; ou comprovar que esgotou todas as diligências necessárias para localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 10. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de extinção do feito. 11. Caso a parte autora deixe fluir sem manifestação o interregno que lhe foi assinalado, intime-a, pessoalmente, via sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 12. Por fim, certifique-se o atual andamento do agravo de instrumento (AGI 0734478-89.2021.8.07.0000).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32184319), em síntese, que a pesquisa por meio do Renajud é admitida sem a necessidade do prévio esgotamento dos meios ordinários de busca por bens pertencentes ao devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a extinção do processo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar ao Juízo singular que promova a pesquisa por meio do Renajud. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 32184321 e Id. 32184322). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Renajud com a finalidade de descoberta de eventuais bens pertencentes ao devedor. Com efeito, a penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do Sisbajud, assim como a utilização dos demais sistemas similares, como o Renajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências passíveis de serem promovidas pela própria credora, nos moldes do art. 854 do CPC. Convém destacar que não é razoável exigir da credora o prévio esgotamento de todas as diligências possíveis, pois, em tese, não é possível delimitar com precisão a absoluta inexistência de outros meios alternativos para a satisfação do crédito. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige-se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1o.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, portanto, que as alegações articuladas pela recorrente estão alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito, na presente hipótese, pois a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes à devedora pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator